Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.379/2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AOS USUÁRIOS DO SUS POR FARMÁCIAS PRIVADAS EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE ESTOQUE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I. A Lei Distrital 6.379/2019, ao estabelecer procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo para a contratação, por meio de licitação, de farmácias privadas para fornecer medicamentos ou insumos gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde em caso de insuficiência de estoque na rede pública, interfere na gestão da assistência farmacêutica atribuída à Secretaria de Saúde e no funcionamento das próprias farmácias privadas, além de criar, potencialmente, despesas sem prévia dotação orçamentária, de maneira a revelar, no plano da cognição sumária, invasão à iniciativa de lei reservada ao Governador do Distrito Federal pelos artigos 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Ainda sob a perspectiva formal, a Lei Distrital 6.379/2019 parece se apropriar da competência da União para legislar sobre normas gerais de saúde e até mesmo invadir seara normativa própria do Sistema Único de Saúde, em dissonância com o que dispõem o artigo 24, inciso XII e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 207, incisos II e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal
III. Sob o aspecto substancial, a Lei Distrital 6.379/2019 em princípio vulnera o postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e se apropria de competências materiais cometidas ao Poder Executivo pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. A imposição da venda de medicamentos por valores previamente definidos termina por superar o espaço regulatório do domínio econômico e por adentrar indevidamente na relação jurídica entre farmácias privadas e o Distrito Federal. sinalizalizando ofensa à livre iniciativa e à livre concorrência consagradas nos artigos 2o, inciso IV, e 158, incisos IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Medida cautelar deferida para suspender com efeitos ex nunc a Lei Distrital 6.379/2019.